Tribunal: STF
Processo: HC 231116
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR PELOS POLICIAIS. PRESCRIÇÃO. DELITO DO ART. 299 DO CP. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DELITO DO ART. 307 DO CP. TODAS INSURGÊNCIAS EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM - NEM MESMO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – Compulsando os autos, não encontro nenhuma manifestação do Tribunal de origem acerca do pedido de reconhecimento da nulidade das provas obtidas em flagrante, da prescrição do imputado delito previsto no art. 299 do CP e do pleito de absolvição por atipicidade da conduta, no tocante ao delito do art. 307 do CP, aqui apontados - nem mesmo por meio de recurso de embargos de declaração, que somente versou sobre o redutor do tráfico privilegiado (fls. 830-835). Portanto, ausente manifestação do Tribunal em relação ao alegado, incabível o presente mandamus como um todo, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de procederà sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art.13, I e II, do RISTJ). III - De todo modo, não se verifica flagrante ilegalidade, uma vez que as circunstâncias do flagrante demonstram fundadas razões para o ingresso em domicílio, de acordo com a fundamentação implementada pelas instâncias ordinárias. O acusado foi abordado em seu veículo sem documentos. Da abordagem, os policiais seguiram com o agravante até uma chácara que lhe servia de moradia eventual na cidade de Jundiaí e ali encontraram grande quantidade de droga consistente em mais de 3.000 comprimidos de ecstasy, além de insumos, produtos químicos, maquinários e outros objetos destinados à fabricação, preparo e produção de drogas. IV - Não prospera a tese de retroação da data dos fatos narrados na denúncia para momento anterior à revogação do art. 110, §2º, do CP (que previa a prescrição entre a data do fato e a do recebimento da denúncia) pela Lei n. 12.234/2010. Considerando a data do recebimento da denúncia (18/10/2019), a da publicação da sentença (15/12/2020) e a da prolação do acórdão (04/05/2021), observa-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, à luz dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do CP. V - Com relação ao crime de falsa identidade, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo n. 646, verbis: "É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)". Logo, não prospera a pretensão defensiva de reconhecimento de atipicidade da conduta. VI - Vale ressaltar, ademais, que esta Corte Superior de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância (HC n. 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017). VII – No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido” (AgRg no 698.509/SP - eDOC. 13).



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem para “reconhecer a nulidade de todas as provas coletadas, em razão da ilegal violação ao domicílio do ora PACIENTE sem o seu consentimento e, consequentemente, anular a sentença que o condenou, devendo ser absolvido dos delitos previstos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, por ausência de provas da materialidade (artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal).”



    É o relatório. Decido.



      1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do ato coator:



    “Compulsando os autos, não encontro nenhuma manifestação do Tribunal de origem acerca do pedido de reconhecimento da nulidade das provas obtidas em flagrante, da prescrição do imputado delito previsto no art. 299 do CP e do pleito de absolvição por atipicidade da conduta, no tocante ao delito do art. 307 do CP, aqui apontados - nem mesmo por meio de recurso de embargos de declaração, que somente versou sobre o redutor do tráfico privilegiado (fls. 830-835).  Portanto, ausente manifestação do Tribunal em relação ao alegado, incabível o presente mandamus como um todo, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art.13, I e II, do RISTJ).”



    Além disso, como bem consignou a PGR, em parecer exarado no STJ, a invocada ilegalidade, relacionada à suposta ofensa à inviolabilidade domiciliar não é aferível de plano:



    “Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias não reconheceram a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, tendo em vista a situação de flagrante delito, colaciona-se o seguinte trecho do acórdão do Tribunal de origem, o qual aborda a dinâmica da ação policial que culminou na prisão do ora paciente, in verbis (fls. 48/49):



    “[…] Segundo consta dos autos, as apreensões decorreram de diligências realizadas por equipe especializada da Polícia Civil para investigação de um esquema mantido pela organização criminosa denominada PCC para a produção e distribuição de drogas sintéticas em larga escala na região do ABCD e outros municípios da grande São Paulo. No curso das investigações, os policiais tomaram conhecimento de que um dos integrantes da aludida organização criminosa se deslocaria até a cidade de Jundiaí num veículo Fiat Toro de cor branca e placas FSF9385/Mauá/SP para dar continuidade às atividades do grupo. Fazendo uso de viatura descaracterizada, os policiais seguiram para a Rodovia dos Bandeirantes, onde avistaram o veículo com as características acima mencionadas e fizeram a abordaram na altura do km 50 da referida rodovia. O apelante/apelado era o motorista do veículo e não portava nenhum documento de identidade. Na ocasião, identificou-se falsamente pelo nome de LUÍS RICARDO SELYMES CARDOSO ALVES e o fez para obter vantagem em proveito próprio consistente em ocultar sua verdadeira identidade. De lá, os policiais seguiram com o apelante/apelado até uma chácara que lhe servia de moradia comprimidos de ecstasy, além de insumos, produtos químico, maquinários e outros objetos destinados à fabricação, preparo e produção de drogas, ou seja, um verdadeiro laboratório de drogas. 



    Depois disso, os policiais se dirigiram para a residência habitual do apelante/apelado, situada em um condomínio com casas de alto padrão na cidade de Jundiaí e lá também encontraram grande quantidade de comprimidos de ecstasy, além de insumos, produtos químico, maquinários e outros objetos destinados à fabricação, preparo e produção de drogas; a arma de fogo e as munições acima descritas, todas aptas à realização de disparos (laudo pericial às fls. 334/339), além de um simulacro de arma de fogo (laudo pericial às fls. 340/343) e uma CNH ideologicamente falsificada, ou seja, em nome de MARCOS CARDOSO FILHO, mas com a fotografia do apelante/apelado, apurando-se posteriormente que o referido documento era materialmente verdadeiro, mas o apelante/apelado havia se apresentado falsamente como MARCOS CARDOSO FILHO por ocasião da sua confecção perante o DETRAN de Mauá, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante (laudo pericial às fls. 71/76).



    Como se vê, muito embora a ação policial tenha decorrido de diligências realizadas por equipe especializada da Polícia Civil para investigação de um esquema mantido pela organização criminosa denominada PCC para a produção e distribuição de drogas sintéticas em larga escala na região do ABCD e outros municípios da grande São Paulo, e que logo após a abordagem, os policiais seguiram com paciente até suas duas residências, onde encontraram diversos entorpecentes, além de insumos, produtos químicos, maquinários e outros objetos destinados à fabricação, preparo e produção de drogas; inclusive, tendo sido apreendido de arma de fogo e as munições, fato que validou a entrada dos policiais na residência ante a situação de flagrância do envolvido. Ora, diante de tais fatos não se pode determinar que o Estado fique inerte, aguardando o sucesso da empreitada criminosa, antes disso, deve atuar em sua função repressiva e preventiva, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade sob o viés da vedação à proteção insuficiente.” (eDOC.11, p. 139, grifei).  



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente